Tribunal: STF
Processo: RHC 269964
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Domingos de Deus da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 12.338/2024. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. “A concessão de indulto ou comutação da pena é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto de regência” (AgRg no HC n. 714.744/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 21/6/2022). 
2. O inciso VIII do art. 9º do Decreto n. 12.338/2024 pressupõe execução já iniciada, ao adotar o critério de “pena remanescente” no regime aberto ou em livramento condicional; nas hipóteses em que a reprimenda foi fixada desde logo em regime aberto ou substituída por penas restritivas, incide o inciso VII, que exige o cumprimento de um sexto da pena (para apenados não reincidentes) até 25/12/2024. Ausente início de execução e não atendida a fração mínima, inexiste direito ao indulto. 
3. Agravo regimental não provido.
(HC 1.053.307 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Em suas razões, a parte recorrente pretende “reconhecer o direito ao indulto ao Paciente, no tocante à condenação executada em regime aberto, com fundamento no art. 9º, VIII, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024”. 

O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do presente recurso, em parecer assim ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). INDULTO NATALINO (DECRETO N. 12.338/2024). UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. INTERPRETAÇÃO DOS INCISOS VII E VIII DO ART. 9º. AUSÊNCIA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO NA DATA DO MARCO TEMPORAL DO DECRETO N. 12.338/2024. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 
1 - A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece a inviabilidade da utilização do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário como sucedâneos de recursos próprios, visando preservar a competência constitucional e a estabilidade das decisões, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica nos autos. 
2 - A concessão do indulto natalino com fulcro no art. 9º, inciso VIII, do Decreto n. 12.338/2024 pressupõe o conceito de "pena remanescente", o que exige que o cumprimento da reprimenda já tenha sido efetivamente iniciado até a data do marco temporal (25/12/2024). 
3 - No caso concreto, o recorrente sequer havia iniciado o resgate da sanção naquela data, o que atrai a incidência do inciso VII do referido artigo, que exige o cumprimento prévio de 1/6 da pena, requisito este não satisfeito. 
- Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.
É o relatório. 

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

Inicialmente, assim se manifestou o acórdão recorrido acerca da apontada ilegalidade: 

Na hipótese, verifica-se inexistir constrangimento ilegal a ser corrigido por meio do presente writ, merecendo destaque o afirmado pelo Tribunal estadual no sentido de que o apenado não cumpriu o requisito objetivo previsto inciso VII do art. 9º do Decreto n. 12.338/2024, "[...] uma vez que o reeducando foi condenado a pena privativa de liberdade em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e sequer deu início ao resgate da reprimenda" (e-STJ fl. 57). 
Com efeito, o Decreto n. 12.338/2024 exige, aos condenados a pena privativa de liberdade que estejam cumprindo pena em regime aberto ou que a tenham substituída por pena restritiva de direitos, o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, se não reincidentes, ou 1/5 (um quinto), se reincidentes, até 25 de dezembro de 2024, com fundamento nos art. 9º, VII, ambos do Decreto n. 12.338 de 23 de dezembro de 2024, que assim dispõe:
[...]
O acórdão estadual e a decisão agravada observaram a literalidade e a sistemática do Decreto n. 12.338/2024: o inciso VIII emprega o critério de “pena remanescente”, pressuposto lógico de execução já iniciada no regime aberto ou de livramento condicional; não se confunde com a hipótese do inciso VII, que regula condenados desde logo no regime aberto ou com pena substituída, exigindo fração mínima até 25/12/2024. No caso, reconheceu-se que o agravante não estava em cumprimento da reprimenda no marco temporal, tampouco satisfez 1/6 da pena. 
A interpretação adotada não cria requisito novo, mas aplica a especialidade normativa do inciso VII à situação fática, preservando a legalidade estrita e a teleologia do decreto.  
No caso, o entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a disciplina dada pelo Decreto n. 12.338/2024 e não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, pacífica no sentido de que é possível a concessão do indulto ou comutação de pena desde que o apenado tenha cumprido as frações correspondentes da reprimenda respectiva, quando tais requisitos são exigidos pelo respectivo Decreto Presidencial, como na hipótese. 
Ou seja, a maximização do alcance do indulto não autoriza suprimir requisitos objetivos, como o cumprimento da fração mínima do inciso VII quando aplicável à hipótese fática, nem deslocar indevidamente para o inciso VIII situações sem execução iniciada. (grifei)

Nesse mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público Federal, em parecer do qual transcrevo o seguinte trecho (eDoc 70):

As instâncias ordinárias e o STJ entenderam que a expressão "pena remanescente" prevista no art. 9º, VIII, do Decreto n.º 12.338/2024, pressupõe que o cumprimento da pena já tenha sido iniciado. No caso de Domingos de Deus da Silva, a intimação para o início do cumprimento ocorreu apenas em novembro de 2024, e o apenado apresentou-se em cartório somente em fevereiro de 2025. Portanto, em 25/12/2024, ele não estava em efetivo cumprimento de pena. 
Assim, a situação fática seria, então, aquela prevista no inciso VII do mesmo artigo, que regula especificamente as penas sob regime aberto ou substituídas por restritivas de direito, para a qual exige-se o cumprimento de um sexto (1/6) da pena até o marco temporal do decreto. Como o recorrente não havia cumprido fração alguma da reprimenda até 25/12/2024, carece do requisito objetivo indispensável para a aplicação do Decreto n. 12.338/2024. 
Portanto, como em 25/12/2024 o sentenciado sequer havia iniciado cumprimento da pena, não há que se falar em "pena remanescente" (critério do inciso VIII) ou no cumprimento da fração de 1/6 exigida pelo inciso VII. A ausência de início efetivo da execução na data estipulada pelo decreto inviabiliza a aplicação do Decreto n.º 12.338/2024.

Diante do exposto, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo acórdão recorrido, porquanto, não atendido o requisito objetivo estabelecido no decreto, é inviável o reconhecimento do direito ao indulto pleiteado. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente